Tribunal: TJDFT
Processo: 0734086-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0734086-15.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA DE PAULA APELADO: PIERO FRANCESCO MATUTE CAROZZI, MARCOS MASSAKI ABE D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 41213896) com pedido de gratuidade de justiça e de concessão de efeito suspensivo. Em suas razões, aduz a parte apelante que está desempregada e que não recebe nenhum benefício ou aposentadoria, provendo a sua subsistência através da venda de doces e bolos, de modo informal. Narra que a ação de despejo da origem se embasa em suposto inadimplemento contratual relativo ao pagamento dos alugueres, tendo o pedido sido julgado procedente antes de decorrido o prazo legal para a apresentação das contrarrazões. Pontua que o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento no sentido de que, nos casos de cumulação de despejo com a cobrança, suspende-se o curso processual durante as férias forenses, haja vista a interpretação restritiva que deve ser feita ao art. 58, inc. I, da Lei 8.245/91. Entende que a sentença combatida desconsiderou a contestação apresentada, violando o princípio do contraditório e da ampla defesa, e tenciona que o fiador, Marcos Massaki Abe, deve responder solidariamente apenas pelos débitos vencidos até 19/12/2019, pois não anuiu aos aditivos contratuais de prorrogação do locatício após tal data. Requer o deferimento do beneplácito da justiça gratuita em seu favor e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a cassação da sentença para que os autos retornem à origem para apreciação da contestação e prosseguimento da fase de instrução. Razões de contrariedade de ID 45325823, pelas quais o apelado impugna o pleito de gratuidade de justiça, asseverando que a postulante não colacionou documentos capazes de efetivamente comprovar a insuficiência de recursos, de modo que não faz jus ao benefício. Refuta as teses da ex adversa e ratifica a fundamentação da sentença de ausência de suspensão do prazo no presente feito por força do art. 58, inc. I, da Lei 8.245/1991. Intimada para demonstrar a alegada hipossuficiência financeira (ID 46242337), a recorrente pede dilação de prazo para apresentar a documentação correlata e, deferido o pedido, trouxe aos autos extratos bancários dos últimos três meses (IDs 46629424, 46629425 e 46629426), e acrescentou que não consegue sequer arcar com o regular aluguel de sua moradia. Em peça de ID 46704554, o recorrido pede o reconhecimento de preclusão temporal do pedido de dilação de prazo formulado pela apelante, pois realizado após o transcurso do prazo inicial para comprovação da sua condição de hipossuficiência. Pugna, então, que seja declarada a deserção do recurso, ante a comprovação de hipossuficiência e ausência de recolhimento do preparo no prazo concedido. No ID 46734655, consta a decisão do Juízo da Décima Vara Cível de Brasília prolatada nos autos do processo n. 0740152-16.2019.8.07.0001, na qual deferiu-se a penhora no rosto dos autos do feito n. 0734086-15.2022.8.07.0001. É o breve relato. A respeito do tema, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. Depreende-se dos extratos bancários colacionados que a apelante não recebe proventos ou qualquer transferência que denote a existência de vínculo empregatício, sendo as movimentações dos últimos três meses em patamar médio que não superam R$ 100,00 (cem reais), a exceção de um pix recebido em 04/04/2023 no importe de R$ 400,00 (quatrocentos reais) (ID 46629425). Não vieram aos autos outros elementos que pudessem infirmar as alegações da apelante quanto à hipossuficiência declarada da capacidade econômica. Ademais, não há que se falar em preclusão temporal, eis que a dilação do prazo foi concedida porquanto se mostrou razoável, em salvaguarda ao direito fundamental do acesso à Justiça. Assim, defiro a gratuidade de justiça vindicada. Acerca do pedido de efeito suspensivo, o Código de Processo Civil, no artigo 1.012, estabelece que, por natureza, a apelação opera tal efeito, excepcionando-se as hipóteses elencadas no § 1o: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. O § 4o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, por sua vez, contém a seguinte redação: § 4o. Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso em apreciação, a douta Sentenciante concedeu, no bojo da sentença, tutela em favor do autor ao fixar o prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação do imóvel por parte da locatária, sob pena de desocupação forçada, determinando a expedição do respectivo mandado, consoante parte dispositiva transcrita abaixo: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos e declaro a rescisão do contrato de locação residencial celebrado entre as partes, fixando o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária do imóvel por parte da locatária e demais ocupantes do imóvel, sob pena de desocupação forçada (artigo 63, § 1o, alínea “b”, da Lei 8.245/91). Expeça-se mandado de desocupação voluntária. Não logrando êxito, expeça-se mandado de despejo. Quanto à cobrança, JULGO PROCEDENTES os pedidos e CONDENO os, solidariamente, ao pagamento dos aluguéis vencidos até a desocupação do imóvel, cuja quantia deverá ser devidamente atualizada, pelo INPC, acrescida de multa de 10% e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde o momento em que se tornaram devidos até a data do efetivo pagamento, com fulcro no artigo 395 do Código Civil Brasileiro. Por conseguinte, julgo o processo com resolução do mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC. De fato, não consta expressamente no art. 58, inc. I, combinado com o art. 1o, ambos da Lei 8.245/91, que a ação de despejo cumulada com cobrança de alugueres se trata de hipótese de exceção à regra de que os processos tramitam durante as férias forenses e não se suspendem por superveniência delas. Leia-se: Art. 58. Ressalvados os casos previstos no parágrafo único do art. 1o, nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação, observar-se-á o seguinte: I - os processos tramitam durante as férias forenses e não se suspendem pela superveniência delas; (grifos nossos) [...] Art. 1o A locação de imóvel urbano regula - se pelo disposto nesta lei: Parágrafo único. Continuam regulados pelo Código Civil e pelas leis especiais: a) as locações: 1. de imóveis de propriedade da União, dos Estados e dos Municípios, de suas autarquias e fundações públicas; 2. de vagas autônomas de garagem ou de espaços para estacionamento de veículos; 3. de espaços destinados à publicidade; 4. em apart- hotéis, hotéis - residência ou equiparados, assim considerados aqueles que prestam serviços regulares a seus usuários e como tais sejam autorizados a funcionar; b) o arrendamento mercantil, em qualquer de suas modalidades. (grifo nosso) No entanto, a jurisprudência reiterada do colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema é no sentido de que nos casos de cumulação da ação de despejo com a cobrança de aluguéis o prazo recursal fica suspenso durante o recesso forense, sendo inaplicável o dispositivo da lei especial supramencionado. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUEIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS APONTADOS COMO VIOLADOS. SÚMULA 282/STF. DISCUSSÃO ACERCA DA TEMPESTIVIDADE DE APELAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO DURANTE O RECESSO FORENSE. INAPLICABILIDADE DO ART. 58, I, DA LEI DE LOCAÇÕES. PRECEDENTES. 1. Nos casos em que há cumulação da ação de despejo com a cobrança de alugueis, o prazo recursal fica suspenso durante o recesso forense. 2. Inaplicabilidade do disposto no art. 58, I, da Lei 8.245/1991, que, ao estatuir hipóteses excepcionais de tramitação de determinadas ações locatícias durante o recesso e as férias forenses, deve ser interpretado restritivamente. 3. Doutrina e precedentes jurisprudenciais do STJ acerca da questão processual. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp n. 1.414.092/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 1/3/2016, DJe de 9/3/2016.) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS EM AÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL ORIGINADO DE AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM AÇÃO DE COBRANÇA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. ART. 58, I, DA LEI 8.245/91. INAPLICABILIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO PELA SUPERVENIÊNCIA DAS FÉRIAS FORENSES. ART. 179 DO CPC. OCORRÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO TEMPESTIVOS. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. A teor da pacífica e numerosa jurisprudência, para a abertura da via especial, requer-se o prequestionamento, ainda que implícito, da matéria infraconstitucional. A exigência tem como desiderato principal impedir a condução ao Superior Tribunal de Justiça de questões federais não debatidas no tribunal de origem. 2. Hipótese em que, malgrado o acórdão recorrido não tenha feito expressa indicação ao art. 179 do CPC, a tese jurídica defendida pelo recorrente ? tempestividade dos embargos à execução em face da suspensão dos prazos recursais, em razão do advento do recesso forense ? foi abordada no acórdão recorrido. 3. Tratando-se de embargos à execução opostos em ação de execução de título executivo judicial originado de ação de despejo cumulada com ação de cobrança de débitos locativos, há suspensão dos prazos processuais em razão da superveniência das férias ou recesso forenses, nos termos do art. 179 do CPC. Hipótese que não se aplica o disposto no art. 58, I, da Lei 8.245/91. 4. Considerando-se que, como asseverado no acórdão recorrido, o recorrente foi intimado da penhora em 17/12/1997, o termo inicial para a contagem do prazo de 10 (dez) dias para a oposição dos embargos à execução teve início em 18/12/1997, suspendendo-se com o advento do recesso forense, ocorrido entre os dias 20/12/1997 e 6/1/1998, recomeçando a fluir no primeiro dia útil seguinte, 7/1/1998, e terminando em 14/1/1998. Destarte, a oposição dos embargos à execução em 13/1/1998 foi tempestiva. 5. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 331.868/RJ, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 12/9/2006, DJ de 9/10/2006, p. 337 – grifo nosso.) Em complemento, excerto de decisão a seguir, da lavra do eminente Ministro Luís Felipe Salomão, confirma a referida orientação jurisprudencial: Nesse contexto, considerando que a presente ação se trata de cumulação de pedido de despejo com cobrança, ressalta-se que é assente na jurisprudência desta Corte Superior que o prazo recursal fica suspenso durante o recesso forense, sendo inaplicável o art. 58, I, da Lei no 8.245/91. Nesse sentido: [...] 2. Inaplicabilidade do disposto no art. 58, I, da Lei 8.245/1991, que, ao estatuir hipóteses excepcionais de tramitação de determinadas ações locatícias durante o recesso e as férias forenses, deve ser interpretado restritivamente. [...] (REsp 1414092/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 09/03/2016) [...] 2. Tratando-se de embargos à execução opostos em ação de execução de título executivo judicial originado de ação de despejo cumulada com ação de cobrança de débitos locativos, há suspensão dos prazos processuais em razão da superveniência das férias forenses, nos termos do art. 179 do CPC. Hipótese que não se aplica o disposto no art. 58, I, da Lei 8.245/91. [...] 4. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 604.183/MG, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 12/09/2006, DJ 09/10/2006, p. 343) PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS EM AÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL ORIGINADO DE AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM AÇÃO DE COBRANÇA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. ART. 58, I, DA LEI 8.245/91. INAPLICABILIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO PELA SUPERVENIÊNCIA DAS FÉRIAS FORENSES. ART. 179 DO CPC. OCORRÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO TEMPESTIVOS. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. RITOS PROCESSUAIS DISTINTOS. SUSPENSÃO DURANTE AS FÉRIAS FORENSES. ART. 58, I DA LEI 8.245/91. NÃO CABIMENTO. DESENTRANHAMENTO DA CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. I - A cumulação de ação de despejo com cobrança de débitos locativos é faculdade disponibilizada ao locador. Por óbvio, ao cumular as duas ações, opta pelo rito menos célere. Com isso, descabida a tentativa de emprestar à ação de cobrança o mesmo tratamento processual oferecido à ação de despejo, especialmente quanto à tramitação do processo durante as férias forenses. Inteligência do art. 58, I da Lei 8.245/91. Precedente: REsp 253073/MG. II - Verificada a tempestividade da contestação apresentada, bem como a inexistência de previsão legal para seu desentranhamento, impõe-se anular todos os atos posteriores à decretação da revelia e determinar o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau, para que o mesmo autorize o reentranhamento da peça que se encontra acostada ao final dos autos. III - Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, provido. (REsp 363.839/ES, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2002, DJ 08/04/2002, p. 274) 3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para afastar a intempestividade da apelação, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para julgar o recurso como entender de direito. (REsp n. 1.389.784, Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 02/04/2019.) Nesse panorama, entendo demonstrada a probabilidade do direito ou a relevância da fundamentação da recorrente, pois o mandado cumprido de citação da primeira ré foi juntado aos autos em 23/10/2022 e, do segundo réu, em 2/12/2022, de sorte que, considerando o feriado de 8/12/2022 e a suspensão dos prazos processuais no período compreendido de 20/12/2022 a 20/1/2023, a contestação protocolada em 25/1/2023 mostra-se, em princípio, tempestiva. Quanto ao risco de dano grave, constata-se da ordem na sentença de desocupação do imóvel residencial no prazo de 15 (quinze) dias, o qual é objeto da ação de despejo cumulada com cobrança em exame. Por tais fundamentos, defiro o pedido de gratuidade de justiça em favor da recorrente, com efeitos a partir do pedido deduzido em 23/2/2023 (ID 45325809, p. 11), bem como concedo efeito suspensivo ao recurso, com amparo no art. 1.012, § 4o, do CPC. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador